Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recursos Especiais interpostos nos autos da Apelação Cível n. 1022251-30.2016.8.11.0041
Recorrentes:
EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recursos Extraordinários interpostos nos autos da Apelação Cível n. 1022251-30.2016.8.11.0041
Recorrentes:
EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos Recursos Especiais na Apelação Cível n. 1022251-30.2016.8.11.0041
Tratam-se de recursos especiais interpostos por EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 69611967):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 1022251-30.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 02/12/2020)”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 110018499.
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o desprovimento dos recursos da Assembleia Legislativa e da servidora pública, bem como o provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso para excluir da sentença multa fixada em seu desfavor.
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para o servidor é de 05 (cinco) anos.
Assevera também que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que, em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo (id. 73974969) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 124806172.
Por sua vez, a segunda recorrente EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA afirma a existência de ofensa ao art. 54, da Lei no 9.784/99 e 21, da Lei no 4.717/65, sob o fundamento de que o instituto da decadência já havia operado efeitos na edição do primeiro ato de sua efetivação, situação agora irreversível frente à convalidação de seus efeitos, bem como ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em decorrência de omissão na análise da matéria.
Recurso tempestivo (id. 124099066) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 124452688).
Contrarrazões em id. 124806171.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende a recorrente EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA a ofensa ao art 1.022, II, do CPC, suscitando omissão acerca da incidência daquilo disposto nos artigos 21, da Lei no 4.717/65 e 54 da Lei n. 9.784/99 ao caso em tela, bem como ao princípio da segurança jurídica.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“(...)
Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.” (id. 69611967) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, ao artigo 54, da Lei no 9.784/99 e ao artigo 23 da Lei 8.429/92. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ambos os recorrentes ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA defendem a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição.
Ressaltam os recorrentes que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.” (id. 69611967) (g.n.)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigo 54, da Lei no 9.784/99 e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Assevera a segunda recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Dos Recursos Extraordinários na Apelação Cível n. 1022251-30.2016.8.11.0041
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pela EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 69611967):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 1022251-30.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 02/12/2020)”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 110018499.
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o desprovimento dos recursos da Assembleia Legislativa e da servidora pública, bem como o provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso para excluir da sentença multa fixada em seu desfavor.
A primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO afirma a contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor realizou há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 73974969) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 124806174.
Em suas razões recursais, a segunda recorrente EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA aduz ofensa aos artigos 1o, III, e 37, §5o, da Constituição Federal, embasado no argumento de que “(...) se o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar um ato administrativo, nesse momento surge um direito público subjetivo para o destinatário do ato”, existindo impedimento de revê-lo, estando os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 124099066) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 124452688).
Contrarrazões em id. 124806171.
É o relatório.
Decido.
Da inaplicabilidade do Tema 1157 do STF – Distinguishing
No julgado do referido recurso Leading Case ARE 1.306.505/AC (Tema 1157), o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o di-reito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 DO ESTADO DO ACRE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC. ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 1306505 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)
Entretanto, o caso versa sobre a concessão indevida da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT e a nulidade dos atos administrativos posteriores ocorridos na carreira do servidor, razão pela qual a questão é mais abrangente e não se encontra abarcada pela tese supracitada.
Assim, não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe às partes recorrentes demonstrarem, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que em ambos os recursos não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações de forma genérica, a primeira recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada para justificar a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
De igual maneira, a segunda recorrente EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA, ainda que tenha apresentado a respectiva preliminar, também o fez de maneira genérica, pois a simples descrição do instituto, sem adentrar nos aspectos relevantes e específicos da matéria debatida no caso concreto, não é suficiente para se desincumbir desse ônus processual.
Insta ressaltar que a preliminar de repercussão apresentada pela primeira recorrente se limita ao fundamento genérico de que a matéria possui repercussão geral, não apontando qualquer fator relevante do caso em espeque e, por esse motivo, poderia ser aplicada a qualquer recurso, não cumprindo os requisitos fixados pelos artigos 102, §3o, da CF e art. 1035, §1o, do CPC.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021) (g.n.)
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVAÇÕES GENÉRICAS. COMPETÊNCIA MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE MINERÁRIA. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2o, do CPC. 2. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 3. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é atribuição do Ministério Público Federal apurar irregularidades ambientais decorrentes de atividade minerária. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1268696 SC 5017096-22.2014.4.04.7204, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)
Diante disso, como há deficiência de fundamentação na peça recursal, por terem as partes recorrentes deixado de apontar formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, na seguinte forma:
a. aos recursos especiais da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e de EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC;
b. aos recursos extraordinários das supracitadas recorrentes, com fundamento no art. 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça